Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-13.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Incorporadora criada com o fim de comercializar imóveis, sob o manto de cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do bem por culpa da vendedora. Restituição de valores devida. Devolução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Incorporadora criada com o fim de comercializar imóveis, sob o manto de cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do bem por culpa da vendedora. Restituição de valores devida. Devolução do montante em parcela única. Observância da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.